Tribunal: TJSP
Processo: 1001302-40.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prova pericial que concluiu que o problema verificado no veículo foi decorrente da utilização de combustível adulterado – Inexistência de vício oculto ou defeito de fabricação nos componentes avariados – Perda da garantia contratual – Culpa exclusiva dos consumidores reconhecida (art.

Ementa:

APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prova pericial que concluiu que o problema verificado no veículo foi decorrente da utilização de combustível adulterado – Inexistência de vício oculto ou defeito de fabricação nos componentes avariados – Perda da garantia contratual – Culpa exclusiva dos consumidores reconhecida (art. 12, § 3o, III, do CDC) – Indenizações indevidas – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001302-40.2019.8.26.0565 -Voto no 30107 - cs
Registro: 2020.0000819737
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001302-40.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são apelantes JOÃO
LUIZ FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e NICHOLAS ENRICO FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado RENAULT DO BRASIL S.A..
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001302-40.2019.8.26.0565 -Voto no 30107 - cs
Voto no 30107
Apelação no 1001302-40.2019.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul - 4a Vara Cível
Apelantes: João Luiz Ferreira e Nicholas Enrico Ferreira
Apelada: Renault do Brasil S/A
Juiz 1a Inst.: Dr. José Francisco Matos
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO

COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO
ZERO
QUILÔMETRO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS Prova pericial que concluiu que o problema verificado no
veículo foi decorrente da utilização de combustível adulterado

Inexistência de vício oculto ou defeito de fabricação nos componentes
avariados
Perda da garantia contratual
Culpa exclusiva dos
consumidores reconhecida (art. 12, § 3o, III, do CDC) Indenizações
indevidas RECURSO IMPROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por JOÃO LUIZ
FERREIRA e NICHOLAS ENRICO FERREIRA contra a r. sentença de fls. 269/273 que,
nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais promovida contra
RENAULT DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos, tendo em vista o
reconhecimento de que o vício existente no veículo adquirido pelos autores foi
ocasionado pela utilização de combustível adulterado, condenando-os ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça.
Irresignados,
apelam
os
autores
(fls.
275/278),
sustentando, em síntese, que não houve comprovação da existência de combustível
adulterado no tanque do automóvel logo após a entrega do bem à concessionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001302-40.2019.8.26.0565 -Voto no 30107 - cs
credenciada da ré, o que autoriza a inversão do ônus da prova e o acolhimento das
pretensões indenizatórias formuladas.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 281/288), em defesa
do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I -- Trata-se de ação indenizatória promovida por João
Luiz Ferreira e Nicholas Enrico Ferreira contra Renault do Brasil S/A, em decorrência
da existência de suposto vício oculto no veículo adquirido pelos consumidores em
18/06/2018 (Renault Kwid Intense 1.0 12v SCe, ano/modelo 2018/2019, cor branca,
placa FYM-0875 - fl. 15) e da recusa indevida de cobertura da garantia por parte da
fabricante.
Segundo consta da petição inicial, o veículo apresentou
problemas e foi levado à concessionária credenciada da ré em 22/09/2018 (fl. 51).
Afirmam que foram notificados da recusa de cobertura da garantia por parte da
fabricante em 19/10/2018 e que o custo para o conserto do veículo seria de R$
27.141,72 (fl. 52), de modo que procederam a retirada do automóvel em 14/11/2018 (fl.
53).
Delineada brevemente a situação dos autos, a
irresignação recursal é improcedente.
A prova pericial produzida nos autos concluiu que “diante
dos componentes danificados no cabeçote e pistões, substituídos, do motor do veículo,
objeto da lide, é possível afirmar que foram ocasionados devido aos materiais
depositados/impregnados nestes componentes, que são provenientes de elementos
químicos não queimados durante a combustão, devido à utilização de combustível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001302-40.2019.8.26.0565 -Voto no 30107 - cs
baixa qualidade, durante um determinado período, alterando a relação estequiométrica
da mistura ar/combustível, não caracterizando uma falha ou defeito de fabricação do
veículo” (fl. 241).
Tal circunstância foi corroborada pelas fotografias
apresentadas (fls. 223/234), que evidenciam nitidamente o acúmulo dos materiais
impregnados não queimados no processo normal de combustão nos componentes
danificados.
A alegação de que não houve demonstração prévia da
presença de combustível adulterado no tanque do veículo por parte da fabricante não é
capaz de infirmar a conclusão do laudo pericial, sobretudo porque não foi produzida
nenhuma contraprova técnica em sentido contrário pelos consumidores.
Como bem decidido pelo juízo de primeiro grau, ficou
devidamente comprovado que os danos provocados no veículo decorreram da utilização
de combustível adulterado, assim, resta caracterizada a culpa exclusiva dos autores à
eclosão do resultado danoso e a inexistência de defeito de fabricação, nos termos do art.
12, § 3o, III, do CDC.
Nesse sentido:
“Apelação
Ação de indenização por danos materiais e
morais Compra e venda de veículo zero quilômetro que apresentou falhas de
funcionamento dentro do período de garantia Prova pericial indicando que o
problema verificado no automotor decorre da utilização de combustível de
qualidade duvidosa
Correqueridas não podem ser responsabilizadas pelo
ocorrido Inexistência de danos morais na hipótese - Correta a improcedência
da demanda Sentença mantida Cabível a majoração de honorários em grau
recursal Apelo desprovido.” (Apelação no 1003933-58.2017.8.26.0554, Rel.
Des. Cesar Luiz de Almeida, j. em 08/04/2020).
“BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001302-40.2019.8.26.0565 -Voto no 30107 - cs
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE
RECUSA
AO
CONSERTO
EM
GARANTIA
APÓS
O
CAMINHÃO
APRESENTAR PROBLEMA NO CATALISADOR. VÍCIO DO PRODUTO NÃO
CARACTERIZADO.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSOS
PROVIDOS. Não restou suficientemente demonstrado que os problemas
verificados no catalisador do caminhão decorreram de defeito na fabricação do
veículo. Na verdade, a análise do conjunto probatório revela apenas que houve
desídia do autor quanto à utilização do combustível, dando causa à perda da
garantia contratual.” (Apelação no 1025420-54.2017.8.26.0564, Rel. Des.
Antônio Rigolin, j. em 21/01/2020).
Portanto, de rigor a manutenção integral da r. sentença
combatida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
II -- Com relação aos honorários recursais previstos no
art. 85, § 11, do CPC, inicialmente arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
majoro a verba honorária para 15% sobre a mesma base de cálculo, em consideração
ao trabalho adicional dos patronos da parte ré em grau recursal, observando-se que sua
exigibilidade fica suspensa, nos termos do §3o do art. 98 do mesmo diploma processual.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de embargos
declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto deve a insurgência se realizar pelo meio recursal
adequado.
III -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator